Tribunal: STJ
Processo: 0819377-62.2018.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146593 - CE (2024/0189559-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIQUE
BRAZIL
COMERCIAL
IMPORTADORA
EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DESPACHO ADUANEIRO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não possui os vícios
suscitados pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões
do seu convencimento. Inexiste, portanto, ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50637064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: d50d61b9-d5ab-4eab-8cfd-8ded0a8a74b3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146593 - CE (2024/0189559-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIQUE
BRAZIL
COMERCIAL
IMPORTADORA
EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DESPACHO ADUANEIRO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não possui os vícios
suscitados pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões
do seu convencimento. Inexiste, portanto, ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIQUE BRAZIL COMERCIAL
IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA contra a decisão de
minha lavra que negou provimento ao recurso especial interposto pela agravante, assim
ementada (fl. 314):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DESPACHO ADUANEIRO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

No presente agravo interno, a parte agravante sustenta, em síntese, que "as
omissões não foram devidamente sanadas" (fl. 327).
Documento eletrônico VDA50198143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 5524ffdb-5f03-4dcf-aac4-259588222fa2

Requer seja "o presente Agravo Interno conhecido, para conferir efeitos
infringentes à decisão ora agravada em exercício do juízo de retratação, oportunidade em
que requer a Agravante que sejam sanados os vícios constantes do Acórdão, de modo a
julgar o pleito da Agravante totalmente procedente" (fl. 332).
Não foi apresentada resposta ao recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
que o acórdão proferido pela Corte de origem não possui as omissões
Reitero
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos
que justificaram a sua conclusão, acerca da perda do objeto, da inexistência de pedido
indenizatório, do regular procedimento do despacho aduaneiro e do princípio da
causalidade para fins de condenação dos honorários advocatícios, nos seguintes termos
(fls. 192-193):

Conforme bem destacado na sentença, não há que se falar em pedido
principal, porque o pedido formulado na inicial traz em si todos os requisitos do
pedido principal, cuja pretensão era obter provimento judicial, que determinasse a
conclusão do procedimento aduaneiro, em que houve o bloqueio do despacho
aduaneiro de exportação, nada sendo postulado a título de indenização. Em verdade,
a autora/apelante, apesar de ter intitulado a petição inicial de tutela antecipada em
caráter antecedente, não o fez sequer dentro das formalidades exigidas pelo art. 303,
tampouco nos moldes estabelecidos pelo art. 308 do CPC, sendo acertada a
determinação de retificação da autuação da presente ação para Procedimento
Comum Cível (ação ordinária).
No caso, a conclusão do procedimento aduaneiro, com a liberação da
mercadoria, inclusive com a exportação já realizada, noticiada pela própria autora
/apelante, no curso da ação e antes mesmo da concessão da tutela antecipada,
ensejou a perda superveniente do objeto da ação, inexistindo qualquer pleito
remanescente, principal ou acessório, a ser apreciado.
[...]
É cediço que a fiscalização do comércio exterior é uma atividade vinculada
da administração fazendária, nos termos do art. 237 da CF (A fiscalização e o
controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda).
Qualquer mercadoria estará sujeita à detida fiscalização, de modo que, não
havendo qualquer irregularidade, a mercadoria será devidamente liberada. Foi
justamente esse o caso dos autos. A fiscalização aduaneira apenas exerceu o seu
múnus fiscalizatório dentro dos limites legais, tendo promovido o bloqueio do
despacho aduaneiro de exportação, por suspeita de que as mercadorias objeto de
registro de declaração de exportação continham substâncias ilícitas (entorpecentes),
tendo sido submetidas à devida perícia junto a Polícia Federal e Policia Civil,
conforme informações prestadas nos autos.
Documento eletrônico VDA50198143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 5524ffdb-5f03-4dcf-aac4-259588222fa2

Diante desse contexto, considerando que as mercadorias não eram
perecíveis (Cremes Alisantes para Cabelo e Tinturas para Cabelos), bem como que
não se verificou o extrapolamento injustificado dos prazos para a consecução do
despacho aduaneiro, não há que se imputar à Fazenda Nacional a responsabilidade
pelo pagamento de honorários advocatícios, posto que não deu causa ao ajuizamento
da demanda.

Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos
os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso,
que existe mero inconformismo da parte recorrente com o
reafirmo
resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste,
portanto, ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 2.381.818/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.009.722/PR, relator Ministro
18/12/2023
20/12/2023
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
3/10/2022
6/10/2022
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50198143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 5524ffdb-5f03-4dcf-aac4-259588222fa2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.146.593 / CE
Número Registro: 2024/0189559-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08193776220184058100 8193776220184058100
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIQUE BRAZIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA
E DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTOS FISCAIS - LIBERAÇÃO DE
MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIQUE BRAZIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS : LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA50605123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:34
Código de Controle do Documento: ce99ec9e-487b-4c48-9a94-974e8d2fb1ba

Dr(a). MARIANA SOARES FÉLIX, pela parte: AGRAVANTE: UNIQUE BRAZIL
COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:34
Código de Controle do Documento: ce99ec9e-487b-4c48-9a94-974e8d2fb1ba